Tribunal: STF
Processo: ARE 1433014
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Matheus de Oliveira opôs embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma, confirmado em sede de embargos de declaração, assim resumido:



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    1. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, incluída a possibilidade de correção de erro material. 



    2. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória, nos termos do art. 66, II, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos, mantido o desprovimento do agravo interno. 



    Sustenta, em síntese, haver sido adotado, no caso, entendimento divergente do contido nos acórdãos formalizados pela Primeira Turma nos julgamentos do HC 163.092 AgR, ministro Alexandre de Moraes; do HC 212.913 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 222.437 AgR, ministro Luiz Fux; pela Segunda Turma no julgamento do HC 179.099, ministro Gilmar Mendes e pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do RHC 156.040, RHC 108.727 AgRg; e HC 533.377 AgRg. 



    Defende, em síntese, que os paradigmas indicados apontam que “a competência do Juízo da Vara das Execuções Criminais inicia após a expedição de guia de recolhimento para a execução da pena, não sendo possível a expedição de guia para réu solto, considerando a exigência da prisão para que haja expedição de guia”.



    Sustenta, por fim, que, admitidos os embargos, deve “ser observada a modulação de efeitos operada no ARE n.º 848.104, após a apreciação do TEMA 788 (Repercussão Geral), pelo Colendo Supremo Tribunal Federal”, a fim de se declarar a extinção da punibilidade. 



    É o relatório.



    2. Os embargos de divergência, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. 



    Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    Como se sabe, os embargos de divergência são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).



    Reputo inadmissíveis o embargos, uma vez que os acórdãos apontados como paradigmas de divergência foi foram proferidos em habeas corpus e recursos ordinários em habeas corpus. Ademais, parte dos acórdãos apontados como paradigma de dissídio jurisprudencial foram emanado da Segunda Turma, o mesmo órgão colegiado que proferiu o acórdão recorrido, e do Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte possui ótica a evidenciar a inadmissibilidade de embargos de divergência cujo paradigma de divergência indicado seja acórdão proferido em habeas corpus ou o respectivo recurso ordinário. Cito, como exemplo, o ARE 1431582 ARE-AgR-EDv-AgR, ministra Cármen Lúcia; o ARE 1402115 ARE-AgR-ED-EDv-AgR, ministro Luiz Fux; o ARE 1236270 ARE-AgR-segundo-EDv-AgR, ministro Roberto Barroso; além dos seguintes precedentes:



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, acórdãos proferidos em sede de habeas corpus não são aptos a comprovar a divergência.



    (ARE 1338409 ARE-ED-AgR-ED-EDv-ED-AgR, ministro Dias Toffoli)



    1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de ser inviável o conhecimento de Embargos de Divergência quando o acórdão indicado como paradigma for proferido em sede de Habeas Corpus



    (ARE 1432317 ARE-AgR-ED-EDv-AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    O Supremo firmou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade da oposição de embargos de divergência, em que se indica como paradigma de divergência acórdão emanado de outro Tribunal. Nessa linha, menciono, ilustrativamente, o ARE 1415993 ARE-AgR-ED-EDv-AgR, ministra Cármen Lúcia, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃOS PARADIGMAS PROLATADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL MANTIDA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO: DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Ademais, o entendimento consagrado desta Corte é pela inviabilidade dos embargos de divergência quando se aponta como paradigma acórdão formalizado pela mesma Turma que prolatou o acórdão impugnado. Nessa linha, menciono, entre outros, os precedentes firmados no ARE 1193882 AgR-EDv-ED-AgR, ministro Edson Fachin; no RE 179699 EDv-AgR, ministro Roberto Barroso; no ARE 881783 AgR-EDv-AgR, ministro Marco Aurélio; e no ARE 1140216 AgR-ED-EDv-AgR, ministra Rosa Weber. Do acórdão desse último extraio a ementa:



    1. Na inequívoca dicção do art. 1.043, I e III do CPC/2015, desafia embargos de divergência a decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. A eventual existência de divergência entre julgados oriundos da mesma Turma, quando muito, reflete apenas entendimento já superado no âmbito do Colegiado fracionário.



    3. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente